Tribunal: TJPA
Processo: 0804724-58.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804724-58.2023.8.14.0061

APELANTE: LADSON DE FREITAS VALENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0804724-58.2023.8.14.0061.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA.

APELANTE:
LADSON DE FREITAS VALENTE.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DEMETRIUS FERRAZ E SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
).

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE AS VÍTIMAS SÃO CATEGÓRICAS EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.

NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA SE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, ASSUME RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
IN CASU,
AS VÍTIMAS CONFIRMARAM EM JUÍZO, QUE ERA ELE QUEM PORTAVA A ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA ROUBAR A SUA MOTOCICLETA E SEUS DEMAIS PERTENCES.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA PELO APELANTE, AO QUAL PORTAVA UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO, EXIGINDO A ENTREGA DE SUA MOTOCICLETA. RESSALTO QUE, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVO AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU ÀOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE E AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, TORNANDO A PENA-BASE EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA FIXADO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão no regime Fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LADSON DE FREITAS VALENTE
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3 ª
Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID nº 23451399) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
12
(doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido inicialmente no regime Fechado.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 77/81, ID n° 23451333) que, no dia 19/08/2023, por volta das 23h:30min, as vítimas LAIANA PEREIRA GONÇALVES e TAMIRES PANTOJA LOPES trafegavam em via pública em uma motocicleta, quando nas proximidades da gráfica “Free Way” foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta. Nesse momento, o garupa, sendo este: alto, magro, trajava uma camisa amarela, desceu da motocicleta com uma arma de fogo em punho e sob ameaças mandou que as vítimas saíssem da moto em que estavam, tomou a direção do veículo, puxou do pescoço de LAIANA um cordão de prata, com pingente de pedras brancas e um aparelho celular iPhone 13, e se evadiu do local em posse da motocicleta, bem como também subtraiu uma pasta com documentos que estava no interior do bagageiro da motocicleta.

Logo após a consumação do crime, a vítima LAIANA reconheceu através de fotografia do Instagram o nacional identificado por LAZARO FREITAS em sua conta “@lazarofreitas48”, como a pessoa que lhe abordou mediante arma de fogo e subtraiu os seus bens, entretanto, na Delegacia foi constatado que o nome verdadeiro do suspeito é LADSON DE FREITAS VALENTE. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como
incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 247/256, ID nº 23451414), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade, em razão do reconhecimento de pessoas em sede policial e, no mérito, pela

absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, bem como, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, na impossibilidade que seja aplicada a fração de 1/6 ou 1/8 ao dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 262/268, ID nº 23451418), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 271/276, ID nº 24695322), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita Da Costa
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
devendo ser alterada somente a fração para 1/6, ao valorar cada circunstância judicial na pena-base.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a
ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, ocorrendo a violação da regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu na companhia de outro acusado abordou as vítimas, mediante violência e ameaça, em via pública, levando a motocicleta, celular e documentos pessoais. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como um dos autores do roubo.

In casu,
a vítima, identificou o réu através de fotos nas redes sociais, e ao comparecer em sede policial, procedeu ao reconhecimento do acusado como dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal, (ID. 23451324), complementando, ainda mais que de fato o acusado fora o autor do ilícito penal perpetrado contra si, posteriormente em juízo a vítima ratificou seu depoimento, assim como as testemunhas, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no
boletim de
ocorrência policial (ID nº 100910109), bem assim da prova oral produzida em juízo, notadamente depoimentos das vítimas e testemunha, de sorte que não há dúvidas quanto à ocorrência do fato narrado na exordial.

Em depoimento,
a vítima LAIANA GONÇALVES disse que estava retornando para a casa da mãe com a amiga THAMIRES, de moto; que atrás vinha um casal de amigos; que na Siqueira Campos foram abordadas por dois indivíduos, um deles armado, que exigiu as coisas, levou seu cordão e seu celular, além da chave da moto; que a todo tempo a arma ficou apontada para o seu rosto; que não tem dúvida de que foi o réu, pois ele não exigiu que ela abaixasse a cabeça durante o roubo, por isso o identificou com segurança; que a todo tempo o réu olhava para o seu rosto; que alguém entrou em contato pelo Instagram e as ajudou a encontrar o réu; que essa pessoa mandou duas fotos e, imediatamente, ela identificou o acusado; que não identificou o outro indivíduo; que nada foi levado de THAMIRES, porque ela fugiu; que quem desceu da moto foi o réu; que era uma pessoa de mais o menos um metro e setenta de altura, moreno claro, magro, usava boné no momento; que a foto do Instagram batia com a pessoa que lhe abordou; que conseguiu recuperar a moto e o celular; que no Instagram o perfil do réu estava registrado como Lázaro; que todas as fotos vistas por ela batem com a imagem da pessoa que lhe roubou; reconheceu o réu com segurança em juízo; que o tom de pele é exatamente o da pessoa que lhe assaltou.

A vítima THAMIRES PANTOJA disse que estava retornando com sua amiga LAIANA, quando foram abordadas pelo réu, que portava uma arma; que alguém entrou em contato por meio de uma rede social e ofereceu ajuda para recuperar os bens subtraídos; que a pessoa que as abordou era parda, de barba, alta; que há filmagem da moto já em poder do réu; que fez o reconhecimento na delegacia antes de ser contactada pela rede social; que o local da abordagem era um pouco escuro; reconheceu o acusado em juízo.

A informante THAIRES PANTOJA disse que estava atrás das vítimas no dia dos fatos; que percebeu uma rua antes que seria realizado um assalto; que descobriu na internet a identidade do réu, pois viu o rosto dele na hora do roubo.

O réu LADSON DE FREITAS VALENTE, interrogado em juízo, disse que estava na casa de um amigo no dia dos fatos; que no outro dia soube do roubo e viu sua foto na rede social; que não praticou o crime; que as vítimas estão sendo influenciadas por um policial militar.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o caso analisado, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.
(TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023).

RECONHECIMENTO - validade – reconhecimento fotográfico categórico em delegacia – confirmação em sede judicial – reconhecimento válido – rejeitada a preliminar. ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e prova oral – subtração de bem mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – vítima que relatam a dinâmica do roubo – depoimento dos policiais – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegam – testemunha que relata o encontro com o acusado, pegando com ele o bem para transporte. CONSUMAÇÃO – roubo na forma consumada – bens das vítimas retirados de suas posses mansa e pacífica. CONCURSO DE AGENTES – demonstrado – três agentes associados na prática criminosa com funções definidas – majorante presente. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração – prova oral – presente a majorante. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – vítimas que permaneceram mais de duas horas com as liberdades restringidas – ausente pedido ultra petita – fatos narrados na denúncia. DOSIMETRIA – primeira fase – alta reprovabilidade – 06 vítimas no crime – exasperação em 1/6 – segunda fase – ausentes agravantes ou atenuantes – pena mantida – terceira fase – causas de aumento do concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – aumentos cumulados. REGIME – fechado – alta reprovabilidade – concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – quantum da pena. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena e crime cometido com grave ameaça – NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500751-02.2020.8.26.0457 Pirassununga, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme depoimentos das vítimas em juízo.

In casu
, os depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos no bojo do processo são firmes no sentido de que o roubo se deu mediante uso de arma de fogo e foi seguido de violência e grave ameaça, o que é suficiente para a incidência da referida qualificadora.

Assim, restou mais que esclarecido que o acusado utilizou uma arma de fogo para amedrontar as vítimas, levando sua motocicleta e demais pertences pessoais.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
(STJ, AgRg no HC nº 665770 - GO (2021/0143097-5), julgado em 14/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
. CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES.
MAJORANTES PRECONIZADAS NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 443/STJ. EXASPERAÇÃO EM 2/5 (DOIS QUINTOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO DELITO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. (...)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo ser direcionada ao mínimo legal, e, na impossibilidade que seja aplicada a fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial.

Adianto que

acolho parcialmente
os pedidos em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que os
antecedentes criminais
foram equivocadamente valorados.

In casu
, para que não ocorra em
bis in idem,
já que o acusado é reincidente, e tal situação foi aplicada na segunda fase da dosimetria, não há como valorar também os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual merece ser considerado neutra.

Porém, a
culpabilidade
foi valorada corretamente pelo magistrado sentenciante, uma vez que o acusado se encontrava em monitoramento eletrônico, vinculado ao sistema carcerário.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP QUANTO À ELEVAÇÃO DA PENA BÁSICA POR DESFAVORECIMENTO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. TESES ESPECÍFICAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. ALEGAÇÃO INAPTA A QUESTIONAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PROCESSUAL. DOLO ESPECÍFICO DO TIPO, MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIDERADOS PRESENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...) 5. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentada pelas origens fundamentação apta a justificar a exasperação da basilar, pois a prática de novo delito, enquanto se está em monitoramento eletrônico pelo cometimento de crime anterior, desborda do tipo penal em questão e revela maior desvalor da conduta perpetrada.
(STJ - AgRg no REsp: 1979818 PE 2022/0010648-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 1. O Magistrado fixa a pena-base de acordo com a valoração das circunstâncias judiciais em cada caso. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem analisadas favoravelmente, sendo exasperada em caso de valoração negativa de algum dos parâmetros fixados. (...) 3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 4. Apelações conhecidas e não providas.
(TJ-DF 0701993-09.2021.8 .07.0009 1837205, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base foi direcionada ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da multirreincidência, razão pela qual, aumento a pena intermediária na fração de 1/6, fixando-a em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva e concreta em
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos, e, o crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 10
(dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 17/06/2025